Tribunal: CARF
Processo: 15504.000056/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000056/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.237 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ADILSON FARIAS GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA POR
DEPENDENTE. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
PAF. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
E ILEGALIDADES. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000056/2011-21
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.237 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000056/2011-21

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 45/48):
Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativa ao ano-calendário 2008, que apurou crédito tributário total de R$ 5.758,63,
sendo R$ 3.081,79 de IRPF Suplementar, com ciência do sujeito passivo em
11/10/2010.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de omissão de rendimentos recebidos
por dependente no valor de R$ 14.386,02.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 11/11/2010, alegando que a
pessoa responsável pelo preenchimento de sua Declaração incluiu sua esposa
indevidamente como dependente, solicitando sua exclusão e consequentemente dos
rendimentos lançados, acrescentando que não houve dolo ou má-fé de sua parte.
Atendendo ao disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04/08/2010, o presente
processo foi encaminhado à autoridade lançadora para que esta analisasse as questões de
fato apresentadas pelo impugnante.
Após análise dos autos, foi emitido o Termo Circunstanciado de fls. 27/29 e o Despacho
Decisório de fls. 31, concluindo a autoridade lançadora que a exigência deveria ser
parcialmente mantida, acatando a dedução relativa aos valores da contribuição
para a previdência oficial descontados sobre os rendimentos considerados
omitidos, no valor total de R$ 1.273,92.
Cientificada em 28/08/2012 (fls. 36) do Termo Circunstanciado e do Despacho
Decisório, o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve incólume o crédito tributário revisado,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é opção do contribuinte e,
uma vez exercida a opção, acarreta a obrigatoriedade de se declarar os rendimentos por
eles auferidos.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste anual,
após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício.
INFRAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Cientificado da decisão, em 05/12/2014 (fls. 52/53), o contribuinte interpôs, em
23/12/2014, recurso voluntário, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido da
exclusão de sua esposa como dependente declarada e consequentemente dos rendimentos por ela
recebidos, requerendo, ao final, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/58.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.237 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000056/2011-21

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio recebidos por dependente declarado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos pela esposa/dependente
declarada do Recorrente, Gislene Raimunda Lopes, no valor total de R$ 14.386,02, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 45/48) e atendo-se às informações contidas no
lançamento (fls. 6/10), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, invocando os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, não negando e até reconhecendo o equívoco cometido ao
apresentar sua DAA sem agregar os rendimentos recebidos por sua esposa/dependente declarada
– me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 31/32), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Por meio do Despacho Decisório de fls. 31, a autoridade revisora da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG, tomando por base os elementos do
Termo Circunstanciado de fls. 27/29, deferiu a proposta de manutenção parcial da
exigência, objeto da Notificação de Lançamento, exonerando o imposto de R$ 350,32,
permanecendo em litígio o imposto suplementar de R$ 2.731,47, relativo à omissão de
rendimentos de dependente.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.237 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000056/2011-21

A legislação de regência, consubstanciada no artigo 77, § 1o, do Regulamento do
Imposto de Renda, baixado com o decreto no 3.000/99, RIR/99, assim dispõe:
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, §3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;
(...)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, explicitando o alcance
das disposições contidas no artigo 77 do RIR/99, em seu artigo 38, §8o, estabelece que:
“Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração”.
Note-se que a inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é uma opção do
contribuinte, mas uma vez exercida a opção acarreta a obrigatoriedade de se
declarar os rendimentos por eles auferidos. Além disso, ressalte-se que o dependente
informado não apresentou declaração de ajuste em separado no exercício.
Vale observar que aos contribuintes é vedada a retificação da declaração de
rendimentos após o início do procedimento de lançamento de ofício, a teor do
disposto no artigo 832 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente, a
seguir transcrito:
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no
1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o).(g.n.)
Desta forma, não pode ser acolhida a pretensão do contribuinte em excluir seu
dependente de sua Declaração.
Desse modo, os rendimentos auferidos pelo cônjuge do contribuinte, Gisele Raimunda
Lopes, CPF no 036.419.646-79, recebidos da fonte pagadora Casa e Tinta Comercial
Ltda, no valor de R$ 14.386,02, consignado como dependente na DAA apresentada pelo
contribuinte no exercício de 2009, hão que ser somados aos do próprio contribuinte
para o fim de sujeitarem-se à tributação, não merecendo, pois, reparos o
lançamento consubstanciado na Notificação de Lançamento.
Portanto, lastreado nas informações emitidas pela fonte pagadora, indene de
dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em decorrência da ausência de
declaração no ano-calendário de 2008 dos rendimentos recebidos por sua esposa/dependente
declarada, Gislene Raimunda Lopes, no valor total de R$ 14.386,02 – correto é procedimento
fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário em litígio.
Já em relação a suposta violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade conforme aventado, nada a prover. Como é sabido, este CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás,
já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.237 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000056/2011-21

funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco promover a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento revisado e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Original